Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702425-54.2023.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime de receptação está tipificado no artigo 180, do Código Penal, nos seguintes termos: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Considerando que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas, pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas nas fases policial e judicial, no sentido de que o réu foi flagrado dirigindo o veículo furtado, sem apresentar documentação da propriedade ou indicar o nome do proprietário do automóvel, cabível a condenação pelo crime de receptação. Sendo o produto do crime anterior apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da defesa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que a reincidência não é específica, e, assim, por si só não constitui óbice para afastar de plano a possibilidade e preenche todos os demais requisitos para a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSIVEL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 3. Em atenção aos artigos 33, § 2o, e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, os acusados são reincidentes, fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.534.616/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023